Tribunal: TJDFT
Processo: 0705079-90.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705079-90.2018.8.07.0009 RECORRENTE: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. RECORRIDO: GESO FEITOSA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SERVIÇO QUE RESULTA EM ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. CONCESSIONÁRIA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e dela somente se exime se romper o nexo de causalidade, nos casos em que há culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, o que não se verifica nos autos. 2. Comprovado o dano sofrido pelo usuário (autor), os orçamentos juntados aos autos são suficientes a demonstrar a extensão do prejuízo material reclamado. 3. Em razão da má prestação do serviço de “socorro” em rodovia federal, que culminou em capotamento do veículo do usuário em uma ribanceira, a concessionária de serviço público responde pelos danos morais e materiais que causou. 4. Na fixação da indenização por danos morais deve haver razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes. 5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 393 do Código Civil e 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando a absoluta ausência de provas a respeito da falha na prestação do serviço de socorro. Aduz ter cumprido fielmente os deveres impostos pela concessão da rodovia e suscitando a excludente de responsabilidade da culpa exclusiva da vítima. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 373 do Código de Processo Civil, 393 do Código Civil nem 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1620394/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/9/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. A uma, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, colacionados na própria ementa do julgado, no sentido de que “Em razão da má prestação do serviço de “socorro” em rodovia federal, que culminou em capotamento do veículo do usuário em uma ribanceira, a concessionária de serviço público responde pelos danos morais e materiais que causou”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA DE SEGURO AUTOMÓVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE PAGAMENTO. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO. CULPA PRESUMIDA. QUESTÕES QUE IMPLIQUEM REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 373, I, II, e parágrafos 1° e 2°, 357, III, § 1°, 10 do CPC, 1.015, XI, todos do CPC, sob a alegação de que não foi observado o devido ônus legal da prova no julgamento em questão, tendo sido cerceado o seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Isso porque, tais alegações foram rechaçadas pelo Tribunal local, que ao analisar as circunstâncias fáticas e as provas carreadas aos autos, concluiu pela responsabilidade dos réus pelos danos causados em virtude de acidente que envolveu a colisão de veículo de sua propriedade com outros carros que estavam parados na via pública. 2. Para entender de modo contrário, seria necessário o reexame dos elementos fáticos, incabível no especial. Assim, não é possível modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, no sentido do afastamento da responsabilidade do fabricante por danos materiais e morais, sem violar-se o óbice enunciado pela Súmula no 7 do STJ. 3. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida, pois seus fundamentos não foram infirmados. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1598401/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2020) (g.n.) A duas, pois o desenlace da controvérsia se deu com a análise do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e a recorrente interpôs apenas recurso especial. Nesse passo, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se o acórdão recorrido tem fundamento constitucional que é suficiente para mantê-lo, e não foi impugnado por meio de recurso extraordinário, isso impossibilita o conhecimento do recurso especial, no que tange à legislação infraconstitucional, em razão da incidência da Súmula n. 126 do STJ.” (AgInt no AREsp 1163107/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009